Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO. NATUREZA PROPTER LABOREM. EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PERÍODO MÍNIMO DE UM ANO DE EFETIVO SERVIÇO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO STF. LEI DISTRITAL 654/94. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para reconhecer como devido o percentual de 2,4% a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora, bem como, para pagar a diferença atualizada de R$ 2.687,29 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos).
2. Em suas razões, a recorrente defende que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou nas turmas de supletivo 1a e 2a fase não faça jus à referida gratificação. Sustenta que lecionou em turmas de alunos em fase de alfabetização pelo período pleiteado de 05/08/1997 a 15/02/1998 e 16/02/1998 a 24/03/1999. Defende que o Distrito Federal não pode retificar a declaração anteriormente emitida. Requer a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo Recolhido. Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso (ID. 64750969).
4. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado". (grifei)
5. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
6. Na reestruturação da carreira do Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.” A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
7. A documentação juntada aos autos (ID. 64750654 e 64750655), evidencia, ao encontro do disposto na sentença, que a autora não trabalhou em turmas de alfabetização entre 16/02/1998 a 24/03/1999, pois atuava como regente de atividade de supletivo 2a Fase (5a série). Ademais, consta que embora a autora tenha atuado na atividade de professora regente de alfabetização no período de 05/08/1997 a 15/02/1998, não faz jus a incorporação da atividade da gratificação GAA porque o período solicitado é inferior a um ano. Cumpre ressaltar que, a despeito de declaração anterior ter ressaltado que esse período foi trabalhado em turma de alfabetização, houve a correção da declaração, mediante exercício do direito da administração de rever seus próprios atos, consoante autorizado pela Súmula 473 do STF. Além disso, conforme destacado em sentença, a presente ação foi ajuizada em maio/2024, e todas as parcelas anteriores a maio/2019 estão prescritas. Assim, irretocável a sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.